Tribunal: STF
Processo: RE 1557664
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE SOLDADO BM E 3º SARGENTO BM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. 



    1. Candidato que disputa vagas para o cargo de 3º Sargento BM - Músico. Previsão editalícia de limite de 32 anos de idade no dia de abertura das inscrições. Candidato que no ato da inscrição contava 40 anos de idade. 



    2. O mandado de segurança não deve ser utilizado para o controle abstrato da validade constitucional das leis ou de atos normativos em geral, não podendo ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, devendo ser observada a aplicabilidade da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.



    3. O critério etário mostra-se adequado às funções desempenhadas por um militar do Corpo de Bombeiros do Estado. 



    4. Entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de exigência de limite de idade para inscrição em concursos para cargos militares. Súmula n.º 683 do STF. Súmula n.° 248 do TJERJ.



    5. Logo, não há o direito líquido e certo pretendido pelo candidato neste mandado de segurança. 



    6. Legalidade da previsão editalícia de limite de idade. Precedentes do STF, do STJ e deste TJERJ. 



    7. Sentença denegatória da segurança que é mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Eis trecho do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 17):



    “6. O apelante (impetrante) afirma ter direito líquido e certo de prosseguir no Concurso Público para provimento nos Cargos de Bombeiro Militar do Estado do Rio De Janeiro, em razão da ilegalidade no critério etário. 



    (...)



    8. Quanto ao critério etário, verifica-se que o Edital previu o limite de “até 32 (trinta e dois) anos de idade no dia de abertura das inscrições”, conforme item 3.1, alínea ‘e’ (PJe 88275903). 



    9. Não obstante isso, em 23.01.2023, data de início das inscrições no concurso, o impetrante-recorrente, nascido em 18.12.1982, já possuía 40 anos de idade (PJe 88273095) e, dessa forma, sua idade era superior ao limite etário previsto no edital.



    10. Em 30 de novembro de 2021 a Lei Estadual nº 9.546/2022 alterou a Lei Estadual nº 9.494 e, em seu artigo 2º, estabeleceu que: “Art. 2º Ficam estabelecidas as idades mínimas de 18 (dezoito) anos e máxima de 32 (trinta e dois) anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ - e no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, a partir da vigência da presente Lei. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo fica considerada a idade do candidato no ato de inscrição no respectivo certame.”



    11. Ademais, o critério etário mostra-se adequado às funções desempenhadas por um militar do Corpo de Bombeiros do Estado, sendo necessário observar os seguintes aspectos: 1) o limite etário é requisito para a investidura em cargos desta natureza, sendo expressamente admitido pelo artigo 142, §3º, X, da Constituição Federal, dispositivo este que permite, igualmente, a possibilidade dos Estados - no que concerne à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar -, estabelecerem seus limites de idade aos candidatos que concorram ao ingresso nos quadros da Corporação; e 2) o fundamento para impor limite de idades em concursos públicos nas Corporações militares ocorre justamente por conta das condições físicas dos candidatos e as prerrogativas do serviço castrense.



    Logo, não há o direito líquido e certo pretendido pelo candidato neste mandado de segurança.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FABIO VINICIUS ROQUE alega que o acórdão recorrido viola a tese fixada por esta CORTE no Tema 646 e à Súmula 683/STF, relativamente ao estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público sem legitimidade, vez que a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido não justificam tal imposição de limite etário.



    Aduz que “a exigência de idade máxima não guarda relação de pertinência com as atribuições do cargo público a ser exercido – Músico (Trompetista), o qual não exige vigor físico para sua realização, sobretudo por se tratar de atividade artística, técnica e intelectual” (Doc. 15, fl. 7). 



    No ponto, defende que “basta ao Recorrente possuir os conhecimentos técnicos musicais, não sendo necessária a exigência de idade limite, vez que o cargo não exige qualquer vigor físico” (Doc. 15, fl. 8). Assim, tendo sido aprovado em todas as fases do certame, “deve ser convocado para o Exame Documental, em que serão auferidos os requisitos para investidura no cargo de 3º Sargento BM, para exercício das atribuições de Músico (Trompetista)” (Doc. 15, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a restrição etária (máximo de 32 anos de idade) para inscrição em concurso público para o cargo de músico trompetista do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 678112-RG (Tema 646, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2013), fixou tese no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nesse mesmo sentido, o teor do enunciado da Súmula nº 683 do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”



    O voto condutor do acórdão recorrido limita-se a apreciar a legitimidade de imposição da limitação etária a partir das funções desempenhadas por militar do corpo de bombeiros, por conta das condições físicas dos candidatos e das prerrogativas do serviço castrense.



    Há que se considerar, porém, que a função a que disputa o recorrente é de músico trompetista, atividade de natureza predominantemente intelectual e artística, paralela à atividade-fim do Corpo de Bombeiros Militar, que exige condições físicas compatíveis com o estabelecimento de limitação etária.



    Destaca-se que o edital do concurso público nº 001/2023 não atribui aos candidatos às funções de músico (cargo de 3º Sargento BM) o desenvolvimento de atividades que exijam capacidade física extraordinária. O edital apenas faz referência às atribuições genéricas do cargo, indicando que “são as definidas na legislação em vigor, especialmente na Lei Estadual nº 880, de 25 de julho de 1985, além de outras atividades que vierem a ser estabelecidas por lei ou ato normativo.” (item 2.1).



    A legislação estadual, por sua vez, limita-se a estabelecer as funções dos cargos de Sargento e as atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro:



    Lei nº 880/1985 do Estado do Rio de Janeiro



    Art. 1º - O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos bombeiros-militares do Estado do Rio de Janeiro.



    Art. 2º - O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ) é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinada aos serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento, a realizar perícia de incêndio e a prestar socorros nos casos de inundações, desabamentos ou catástrofes, sempre que haja vítima em iminente perigo de vida ou ameaça de destruição de haveres.



    (...)



    Art. 4º - O serviço de bombeiro-militar consiste no exercício de atividades inerentes ao CBERJ e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar relacionados com a segurança da comunidade.



    Art. 5º - A carreira de bombeiro-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas do CBERJ, denominada atividade de bombeiro-militar.



    (...)



    Art. 32 - O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de Comando, de Chefia e de Direção.



    Art. 33 - Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos Oficiais, que no adestramento e no emprego dos meios, que na instrução, na administração e no comando de pequenas frações de tropa.



    (...)



    Lei nº 250/1979 do Estado do Rio de Janeiro



    Art. 1º - O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ) considerado Força Auxiliar, Reserva do Exército Brasileiro, de acordo com o § 4º do art. 13 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, em vigor, organizado com base na hierarquia e na disciplina em conformidade com as disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros-Militares do Estado do Rio de Janeiro, destina-se a realizar serviços específicos de bombeiro-militar na área do Estado do Rio de Janeiro.



    Art. 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro:



    I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;



    II - realizar serviços de busca e salvamento;



    III - realizar perícias de incêndio;



    IV - prestar socorros nos casos de inundações, desabamentos ou catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de haveres, vítima ou pessoa em iminente perigo de vida;



    V - estudar, analisar, planejar, exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio do Estado;



    VI - em caso de mobilização do Exército, com ele cooperar no serviço de Defesa Civil.



    (...)



    Inexiste, portanto, a especificação legal das atribuições dos músicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro que demonstre a exigência de atividades de natureza física.



    Da mera nomenclatura do cargo (Músico), extrai-se somente a necessidade de desenvolvimento de atividades artísticas e intelectuais, tal como os músicos civis, em relação aos quais não se exige, em regra, limitação etária. São exemplos os concursos para a função de Músico da Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022); da Fundação Orquestra Sinfônica de Posto Alegre - FOSPA (Edital nº 01/2021); e da Universidade de Campinas (Edital nº 006/2017).



    Desse modo, considerando que não restou demonstrado que as atribuições a ser desempenhadas sejam propriamente aquelas típicas do serviço militar, mas de natureza artística e intelectual, não se justifica a imposição de limitação etária para o ingresso no cargo.



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720259-AgRg/MA, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe, nº 078 de 28/04/2011).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 646 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA NÃO HAVER JUSTIFICATIVA INERENTE À NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA LIMITAR O ACESSO DA RECLAMANTE EM VIRTUDE DE SUA IDADE. RECLAMANTE QUE TINHA APENAS 40 DIAS ALÉM DA IDADE LIMITE AO TEMPO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO, A QUAL FOI REALIZADA COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 75901-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 29/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.



    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente